Tribunal: TJPA
Processo: 0060502-88.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060502-88.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSELANE BARROS BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0060502-88.2012.8.14.0301
RECORRENTE: ROSELANE BARROS BATISTA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO VENCIMENTO-BASE CONSTANTE NO EDITAL E O PREVISTO EM LEI. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Área: Psicologia, visando ao recebimento de diferenças salariais entre o vencimento-base previsto no edital (R$ 732,83) e o valor efetivamente pago (R$ 433,59), desde a posse, com reflexos remuneratórios e indenização por danos morais. Sentença de improcedência motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata tem direito ao recebimento do vencimento-base indicado no edital do concurso, em detrimento do valor fixado por lei; (ii) determinar se há cabimento na pretensão de indenização por danos morais decorrente da diferença remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração dos servidores públicos deve observar o princípio da reserva legal, nos termos do art. 37, X, da CF/88, sendo vedada a fixação ou alteração por ato administrativo, como edital de concurso.

O vencimento-base indicado no edital resulta de equívoco material, pois reflete a soma de vencimento e gratificação, conforme demonstrado pela legislação vigente à época (Lei Estadual nº 7.083/2008).

Em caso de conflito entre norma legal e edital de concurso, deve prevalecer a primeira, sobretudo em matéria remuneratória, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

A vinculação ao edital não pode ser invocada para exigir vencimento em desacordo com a legislação vigente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Inexistem elementos nos autos que evidenciem abalo moral indenizável decorrente da percepção de vencimento em conformidade com a lei, sendo incabível a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor do vencimento-base de servidor público deve ser fixado por lei específica, não podendo o edital de concurso dispor em desconformidade com a norma legal vigente.

Em caso de erro material no edital quanto à remuneração, prevalece o valor estabelecido em lei, nos termos do princípio da reserva legal previsto no art. 37, X, da CF/88.

A percepção de vencimento conforme a legislação vigente não configura abalo moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0025875-24.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.08.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0004985-64.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.08.2023.
TJPA, Mandado de Segurança nº 4735188, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.03.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 18/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Roselane Barros Batista, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Roselane Barros Batista ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovada em concurso público para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Área: Psicologia, regido pelo Edital C-122 da SUSIPE, publicado em 27 de setembro de 2007, o qual previa vencimento-base no valor de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

Sustenta, entretanto, que após sua nomeação e posse, ocorrida em 27 de fevereiro de 2009, passou a receber vencimento-base inferior ao previsto no edital, no valor de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos). A autora requereu o pagamento das diferenças salariais com base no valor previsto no edital, desde a sua posse até a presente data, com reflexos em outras verbas remuneratórias, bem como indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC, nos termos da fundamentação alhures. CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa, observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil [...] Por ser a autora beneficiária de Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade [...]”.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID 26349851).

Nas razões recursais, a apelante argumenta, em suma, que o valor do vencimento-base constante no edital do certame é legítimo, pois o edital é anterior à edição da Lei Estadual n.º 7.083/2008, que posteriormente disciplinou os vencimentos dos servidores. Assevera que, à época da publicação do edital, não havia norma legal em vigor que fixasse valor diverso, de modo que o vencimento estipulado no instrumento convocatório se mostra válido e eficaz, constituindo direito adquirido.

Sustenta, ainda, que a Lei nº 6.688/2004, então vigente, previa vencimento-base de R$ 300,00 (trezentos reais), valor este que, atualizado monetariamente, poderia corresponder àquele fixado no edital. Defende que a posterior edição da Lei 7.083/2008 não tem o condão de retroagir para reduzir o vencimento fixado previamente no edital. Assim, requer a reforma da sentença, para o fim de reconhecer seu direito ao recebimento das diferenças salariais entre o valor percebido e o valor previsto no edital, com os devidos reflexos remuneratórios, e ainda pleiteia indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença, sustentando, preliminarmente, que o edital do concurso público não pode prevalecer sobre a legislação específica que regula a remuneração dos servidores públicos. Argumenta que o vencimento-base dos cargos públicos deve ser fixado por lei, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, sendo vedada a fixação por ato administrativo, como é o caso de editais. Alega que a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios aponta no sentido da prevalência da norma legal sobre as disposições editalícias quando se trata de matéria remuneratória. Reforça que não há direito adquirido a regime jurídico e que não se pode invocar cláusulas editalícias para exigir remuneração superior à legalmente fixada.

Por fim, aduz que não restaram demonstrados nos autos os fundamentos jurídicos e fáticos capazes de ensejar a pretendida reforma da sentença, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, atuando como custos legis, por meio do parecer do 1º Procurador de Justiça Cível, Exmo. Sr. Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, corroborando os fundamentos da sentença no sentido de que o edital não pode se sobrepor à lei, especialmente no que concerne à fixação do vencimento-base, que deve respeitar o princípio da legalidade estrita.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A controvérsia recursal cinge-se ao direito da apelante de perceber o vencimento-base indicado no Edital C-122/2007 da SUSIPE, bem como à pretensão de reparação por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE publicaram o edital nº 01/2007 (id. 26349750 - Pág. 3), tornando pública a realização de Concurso Público C-122.

Consoante o Edital, foi estipulado o vencimento base de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para o cargo de Técnico em Gestão Previdenciária- – Área: Psicologia, conforme comprova o id. 26349752 - Pág. 1.

Pois bem. A apelante questiona o direito ao recebimento do vencimento- base previsto no Edital do concurso, haja vista que recebeu como vencimento-base o montante de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

No entanto, apesar do edital ter estipulado o valor de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para o cargo de Técnico em Gestão Previdenciária essa disposição não pode prevalecer em razão de decorrer de evidente equívoco. Explico.

Consoante tabela anexa à Lei n. 7.083, de 14 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais, a quantia de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) representa a soma do vencimento-base de R$ 407,13 (quatrocentos e sete e três reais e treze centavos) e a gratificação de escolaridade de R$ 325,70 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Assim, verifica-se que o Edital estabeleceu vencimento-base superior ao previsto na legislação que rege a matéria, não podendo prevalecer tal equívoco.

Ademais, embora o edital de concurso para provimento de cargos públicos vincule a Administração Pública, esta não pode ir em contrário aos princípios constitucionais, alterando a remuneração dos servidores públicos, sendo incabível, portanto, consagrar edital que estabeleça remuneração em desconformidade com a legislação pertinente.

Não obstante, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser alterada por Lei Específica, consoante artigo 37, X, da CF/88, vejamos:

“Art. 37.

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o Â§ 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada reviso geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Sobre o tema, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Concurso Público. Cargo Para Técnico em Gestão Penitenciária . Vencimento-Base divergente do estabelecido em Lei. Arts. 37, X e 169 § 1º da CF/88. Prevalência da Lei sobre o Edital . Recurso Desprovido. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente a pretensão pleiteada, bem como os danos morais, condenando a autora em honorários advocatícios, suspendendo por 5 (cinco) anos considerando a gratuidade processual; 2. A matéria recursal trata de reconhecimento e implementação do direito ao vencimento-base maior, conforme previsto em edital; 3 . Confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, conclui-se que houve equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base. 4. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. Obediência ao art . 37, X da CF/88. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00258752420138140301 21833510, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. VENCIMENTO-BASE CONSTANTE NO EDITAL MAIOR QUE O ESTABELECIDO EM LEI. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL . AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. Previsão editalícia do concurso da SUSIPE registra vencimento-base superior ao estabelecido em Lei Estadual que fixou os vencimentos dos servidores. 2. Análise da legislação indica erro material no edital. 2. Em que pese a Administração Pública estar vinculada ao Edital, isso não implica no reajuste ou revisão de vencimentos, posto que violaria o artigo 37, X, da CF/88 . 3. Havendo divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004985-64 .2013.8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. VENCIMENTO-BASE CONSTANTE NO EDITAL MAIOR QUE O ESTABELECIDO EM LEI. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL . AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. Previsão editalícia do concurso da SUSIPE registra vencimento-base superior ao estabelecido em Lei Estadual que fixou os vencimentos dos servidores. 2 . Análise da legislação indica erro material no edital. 2. Em que pese a Administração Pública estar vinculada ao Edital, isso não implica no reajuste ou revisão de vencimentos, posto que violaria o artigo 37, X, da CF/88. 3 . Havendo divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00049856420138140301 15817478, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA COM FORMAÇÕES EM PSICOLOGIA E ENFERMAGEM. VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL EM VALOR MAIOR DO QUE O ESTABELECIDO EM LEI. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO-BASE CONSIGNADO NO EDITAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSIPE, DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AUTARQUIA E DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. PRELIMINARES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA SUSIPE EM SECRETARIA DE ESTADO. LEI ESTADUAL Nº. 8.937/2019. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL E O ESTABELECIDO NA LEI VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, Â§ 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. (...)

6. O ato coator descrito pelas impetrantes corresponderia, em tese, a uma redução de vencimento, caracterizando uma relação de trato sucessivo, pois a alegada lesão a direito se renovaria mês a mês, juntamente com o respectivo prazo decadencial. Precedentes do STJ. Arguição de decadência rejeitada.

7. A partir do confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, é possível concluir que houve um equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base referente aos cargos de Psicóloga e de Enfermeira.

8. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso. Além disso, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, Â§ 1º, da CF/88. Nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição de edital de concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

9. Segurança denegada, nos termos da fundamentação.

(4735188, 4735188, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-18).

Assim, verifica-se que o aumento de remuneração (vencimento-base) não pode ser concedido à apelante apenas com base em disposição editalícia, visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode se sobrepor ao princípio da reserva legal.

Desse modo, indevido, também, o pedido de dano moral da parte autora/apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025